Tribunal: STF
Processo: RE 615793
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INEXISTÊNCIA.



    1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o reclamante demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral).



    2. A jurisprudência do Supremo tem-se alinhado no sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento do AI n. 797.515 – AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje de 28.02.11: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto”.



    3. Deveras, o recorrente limitou-se a afirmar que “a questão trazida a lume para julgamento desse Pretório Excelso transcende o direito das partes envolvidas, por ser questão de ordem pública, no caso, a interferência indevida do Estado em legítima atividade econômica, (art. 170, parágrafo único, da CF/88)”. Por essa razão, o requisito constitucional de admissibilidade recursal não restou atendido.



    4. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais quando a verificação da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. (Precedentes: AI n. 804.854, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18.08.10 e AI n. 756.336-AgR, 2ª Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25.10.10).



    5. A decisão fundamentada, embora contrária à expectativa da parte, não importa em negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.



    6. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. TRANSPORTE DE MERCADORIA. NOTA FISCAL. INFORMAÇÕES DETALHADAS. IDENTIFICAÇÃO DA MERCADORIA. AUSÊNCIA. DESCUMPRIMETNO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. MULTA. PEDIDO DE ANULAÇÃO E DE REPARAÇÃO DE DANOS. REJEIÇÃO. LEGALIDADE DA MULTA. INCOMPETÊNCIA. JUÍZO DA DÍVIDA ATIVA. PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. De acordo com a Lei de Organização Judiciária do Estado do Amazonas, o juízo da dívida ativa estadual é exclusivamente competente para processar e julgar causas de natureza tributária, sendo-lhe defesa a apreciação de pedidos de reparação de danos, ainda que pretensamente decorrentes de nulidade de ato praticado pela fazenda quando apreendeu mercadoria do apelante porque a nota fiscal não continha informações pormenorizadas. 2. É legal a apreensão de mercadorias transportadas cujas embalagens e notas fiscais não contêm a devida identificação mas conta apenas diversos, o que é insuficiente para o cumprimento de obrigação tributária prevista em lei estadual” 3. Apelação desprovida” (fls. 326-327).



    7. Agravo regimental não provido.